Tribunal: TJDFT
Processo: 0742328-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Remição da pena pela aprovação no enem 2024. Conclusão do ensino médio anterior ao cumprimento da pena. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que declarou, em favor do apenado, remição pela aprovação parcial no ENEM 2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENEM 2024, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ e art. 126, § 5o da LEP ao agravado, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A partir da interpretação do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ, é possível a remição de pena pela aprovação em exames de certificação, independentemente da etapa de ensino já concluída antes do início do cumprimento da pena. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, justifica a concessão de remição.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.985/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.9.2022; STJ, REsp n. 2.123.325/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025.